Tribunal: STF
Processo: RE 1296131
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão monocrática ora agravada, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca do tema, conforme a seguir explicado.
    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 31).
    Reexamino o apelo extremo.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após a decisão monocrática por mim proferida, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda” (ARE 1.289.782/SP, Ministro Luiz Fux, Tema 1.122/RG).
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.122/RG, determino, com base no art. 328 do RISTF, parágrafo único, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator